Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727872-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lifetronik Medical Importadora e Exportadora Ltda. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704755-28.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens da Agravada por meio dos sistemas judiciais e a expedição de ofícios a outros órgãos, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos elencados na petição de id. 131148424. Isso porque, conforme explicitado nas decisões anteriores, as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Esclareço à parte exequente que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. A consulta de informações constantes no documento Escrituração Contábil Fiscal (ECF) passou a integrar o sistema do INFOJUD. Proceda-se à pesquisa INFOJUD referente as três últimas declarações de IR da parte executada, tendo em vista que foi informado pela exequente que a consulta anterior é datada do exercício de 2016. Não havendo bens passíveis de constrição judicial, a execução será suspensa, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC, independentemente de intimação. Portanto, fica, desde já, a parte exequente/credora intimada para indicar bens penhoráveis. Faculto a expedição de certidão para fins de protesto e a inclusão do nome da parte executada/devedora nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD.” Em síntese, a Agravante alega que o indeferimento do pedido de expedição de ofício a diversos órgãos a impede de obter informações sobre a devedora e, por consequência, frustra a satisfação do seu crédito. Salienta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício aos diversos órgãos sem fundamentação específica traduz-se em negativa de prestação jurisdicional e coíbe o direito de a Agravante requerer alguma providência a fim de satisfazer o seu crédito. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens passíveis de penhora. Pede a reforma da r. decisão, para afastar o indeferimento do pedido de expedição de ofícios, com o fim de alcançar o patrimônio da Executada (agravada) e a efetividade da Execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que o processo não seja encaminhado ao arquivo provisório. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 32023064-32023065. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, foram realizadas pesquisas de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, contudo, sem o êxito esperado. Em seguida, a ora Agravante requereu a expedição de ofícios aos Cartórios de Protesto do Distrito Federal, à CETIP, à ARISP e à Receita Federal, o que foi indeferido. Ante o indeferimento, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do processo pela prescrição intercorrente. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em exame dos autos, verifica-se que a Execução teve início em março de 2022 e, ao que tudo indica, não se esgotaram todos os meios disponíveis para a busca de bens passíveis de penhora. Ademais, ao contrário do que alega a Agravante, a decisão ora atacada deferiu a reiteração à pesquisa ao Infojud e não determinou o arquivamento imediato dos autos, senão vejamos: “Proceda-se à pesquisa INFOJUD referente as três últimas declarações de IR da parte executada, tendo em vista que foi informado pela exequente que a consulta anterior é datada do exercício de 2016. Não havendo bens passíveis de constrição judicial, a execução será suspensa, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC, independentemente de intimação.” Embora haja menção ao arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil, tal determinação somente se efetivará caso não sejam localizados bens da Executada (agravada) passíveis de constrição. Ocorre que sequer foi realizada pela serventia do Juízo a quo a pesquisa ao Infojud determinada na aludida decisão, tampouco realizado procedimento concernente ao arquivamento dos autos. Aparentemente, os autos encontram-se aguardando o cumprimento da medida determinada, sendo certo que, após a realização da pesquisa, poderá a credora se manifestar e/ou requerer o que entender de direito, a depender do resultado encontrado. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR 1 (UM) ANO. ART. 921, § 1o, DO CPC. INÍCIO DA SUSPENSÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE A DETERMINA. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. 1 - A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização de bens penhoráveis. 2 - Inexiste norma jurídica que estabeleça, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, que o início da suspensão da Execução seja na data da preclusão da decisão que a determina. Assim, aplica-se a regra geral do art. 224, § 3o, do CPC, no sentido de que o prazo tem início no primeiro dia útil após a publicação. 3 - Extraindo-se do histórico da tramitação que, não localizados bens penhoráveis e deferida a suspensão da Execução de Cédula de Crédito Comercial, o Feito permaneceu sem movimentação tendente à satisfação do crédito durante a suspensão e mais o prazo prescricional trienal, fica consumada a prescrição intercorrente. 4 - Depreende-se do § 3o do art. 921 do CPC que não é a simples movimentação dos autos que enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1401387, 07283851320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. BENS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC e determinou a suspensão do feito. 2. O Provimento CNJ n. 18/2012 instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, como sistema de gerenciamento de bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e demais escrituras públicas lavradas em território nacional. 2.1. Trata-se de sistema que objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras, permitindo o intercâmbio de dados e informações, a fim de viabilizar a prestação de serviços notariais em meio eletrônico. Verifica-se, nesse passo, que a Central não se destina a funcionar como repositório de registros de bens, direitos e obrigações daqueles que porventura protagonizem atos notariais. 2.2. Como a pesquisa junto à CENSEC não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, não se mostra eficaz no auxílio à busca de patrimônio das partes executadas. 2.3. Ademais, consta na página da CENSEC na rede mundial de computadores a possibilidade de requerimento de consulta pública por qualquer cidadão acerca da existência de testamentos, escrituras de separações, divórcios e inventário, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para obtenção das informações desejadas. 3. Diante da não localização de bens penhoráveis das executadas, a medida cabível é a suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.1. A suspensão do processo não implica em prejuízo à execução, tendo em vista que, enquanto durar a suspensão - pelo prazo de 1 (um) ano -, a prescrição também será suspensa. Após esse prazo, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, mas estes serão desarquivados se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis (§§ 2o e 3o do art. 921 do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1424686, 07059890820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora